Tribunal: TJPA
Processo: 0005026-58.2016.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005026-58.2016.8.14.0064

APELANTE: MARCOLAN VERISSIMO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE INDICAM DESTINAÇÃO MERCANTIL. DOSIMETRIA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há insuficiência probatória que justifique a absolvição; (ii) se a conduta poderia ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); e (iii) se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem são firmes, coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova, sendo meio idôneo para embasar a condenação, especialmente quando corroborados por laudo toxicológico definitivo que atesta tratar-se de cocaína na forma de óxi.

4. A apreensão da substância ocorreu após tentativa de fuga do recorrente, que dispensou a droga durante a evasão, circunstância típica de traficância. Além disso, a quantidade apreendida (25g de óxi), a forma de acondicionamento e o contexto do flagrante indicam a destinação comercial da droga, inviabilizando a desclassificação para uso próprio.

5. A pena-base foi fixada no mínimo legal, com aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/6 (um sexto), resultando em pena proporcional e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. Os depoimentos dos policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para embasar condenação por tráfico de drogas. 2. A mera alegação de uso próprio não afasta a tipificação do crime de tráfico quando as circunstâncias do flagrante indicam destinação mercantil."

"Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; Código Penal, art. 59.

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.417.433/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 09/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes e Farias

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA (ID nº 21307969 - Págs. 1 a 9), que condenou
Marcolan Veríssimo de Oliveira
nas sanções

punitivas

do
artigo
33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, mais pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada qual no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Segundo a
denúncia
(ID nº 21307935 - Págs. 2 a 4):

“Narra o Inquérito Policial que no dia 19/09/2016, aproximadamente às 09h, nas imediações da “Sede do Padeiro” na Travessa Cônego Miguel, o acusado foi preso em flagrante em diligencia da Polícia Militar local por tráfico de entorpecentes.

A investigação evidenciou que os agentes da autoridade policial estavam em diligência de ronda ostensiva, quando avistada a viatura pelo acusado, este empreendeu fuga. Perseguido pela guarnição, o suspeito acabou por jogar um saco, tendo posteriormente alcançado pelos policiais que ao abordarem, realizaram revista e encontraram a quantia de R$28,00(vinte e oito reais).

Ao retornarem ao local onde o saco havia sido jogado, foi encontrado uma pedra grande de óxi, pesando aproximadamente 28 gramas.

Perante a autoridade policial, o acusado confessou o delito”.

Em suas
razões recursais
(ID nº 21307975 - Págs. 1 a 6), a defesa pede a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, alegando-se uso e não traficância. Na dosimetria, caso mantida a condenação, pede a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em
contrarrazões
(ID nº 21307980 - Págs. 1 a 9), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça,
Cláudio Bezerra de Melo
, manifesta-se também pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, (ID nº 22797492 - Págs. 1 a 4).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, deve ser conhecido.

1.

Da absolvição por ausência de provas
.

A
autoria do crime de tráfico de drogas
cometido pelo recorrente
Marcolan Veríssimo de Oliveira
está comprovada nos autos, com base no conjunto probatório que, investigado em sua totalidade, não deixa margem a dúvidas.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem
Madson José de Assis Rodrigues
e
Luciano Guimarães Morais
(ID nº Num. 21307945 - Págs. 1 a 2) são uníssonos e harmônicos.

Como bem enfrentado na sentença, “
Os policias MADSON e LUCIANO, ouvidos em instrução, falaram em uníssono que o réu, ao visualizar a viatura policial, saiu em fuga de motocicleta pelas ruas de Viseu e que durante a evasão, perceberam que algo foi jogado da moto. A abordagem foi feita e achado dinheiro com o réu. Voltando ao local onde a coisa foi arremessada, foi percebido que se tratava de OXI (id. 62175135)
.”

Verificou-se que o apelante, ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga pelas ruas do Município de Viseu, dispensando algo durante a evasão, o que se constatou se tratar de pedra de OXI, sendo esta localizada e encaminhada à autoridade policial.

Como já consolidado pelas autoridades do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os depoimentos de policiais, quando prestados em justiça e sob o crivo do contraditório, possuem valor probatório relevante e podem servir de base para condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos, como laudos periciais. No caso em tela, como visto, os
depoimentos policiais não apresentam contradições
e encontram
amparo no Laudo Toxicológico

definitivo nº 2016.07.000453 – QUI
(ID nº 21307938 - Págs. 1 e 2),
que atestou tratar-se de cocaína.

É importante destacar a credibilidade que deve ser atribuída aos depoimentos dos militares que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos. Essa credibilidade se torna ainda mais relevante no caso dos autos, pois seus depoimentos estão em harmonia com as demais provas apresentadas, e não foi apontado nenhum elemento concreto que pudesse invalidar ou desacreditar suas versões.

Nesse sentido:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 C/C ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP. PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem reputou comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de entorpecentes na residência da ora agravante, bem como pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela localização das drogas, no sentido de que receberam informações a respeito da prática da traficância pela ré no local dos fatos.

1.1. Ademais, a Corte a quo consignou que, além dos entorpecentes, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, sacos plásticos para preparo do entorpecente e os documentos pessoais da ora agravante e da sua companheira.

1.2. Registra-se, outrossim, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

1.3. Nessa medida, para divergir da conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e acolher o pleito absolutório formulado pela defesa seria necessário a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice Súmula n. 7 do STJ.2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.417.433/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)”
destaquei

Desse modo, sem dúvidas quanto à prática da conduta correspondente ao crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não há como acolher a tese absolutória, devendo a sentença ser mantida.

Logo, deve-se manter o decreto condenatório que julgou procedente a pretensão punitiva estatal com base no art. 33, “
caput
”, da Lei n. 11.343/2006, não sendo identificadas, em favor do apelante, quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O réu, plenamente imputável, tinha total consciência do caráter ilícito de sua conduta e não tomou qualquer iniciativa para agir em conformidade com a lei.

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em pretensa absolvição.

2.
Do pleito desclassificatório:

Pleiteia a Defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de substância entorpecente para consumo pessoal, nos moldes previstos no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

No caso concreto, foi apreendida em poder do réu uma quantidade de substância entorpecente, identificada como
cocaína,
não compatível com uso, qual seja,
25g (vinte e cinco gramas)
conforme comprovado pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº

2016.07.000453 – QUI
(ID nº 21307938 - Págs. 1 e 2).

Ora, as circunstâncias em que ocorreu o flagrante, incluindo a quantidade de 25g (vinte e cinco gramas), a forma de acondicionamento e o contexto do local, indicam que a conduta do recorrente configura o crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da referida lei.

Destaca-se que a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo pessoal não encontra respaldo probatório nos autos, sendo esta uma mera ilação desprovida de elementos que a corroborem. Pelo contrário, as provas apresentadas revelam de maneira contundente que o material entorpecente era destinado ao tráfico, conforme demonstrado de forma clara na sentença atacada.

Por outro lado, a alegação do apelante de ser usuário de drogas não impede que, concomitantemente, exerça a atividade de tráfico, visto que uma conduta não exclui a outra. Com efeito, o envolvimento de usuários na prática do tráfico é bastante comum, pois facilita a manutenção do vício, proporcionando o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Portanto, o material encontrado em poder do acusado, como já exposto, indica que os entorpecentes seriam destinados para a comercialização, além de que as provas colhidas nos autos não indicam que as drogas apreendidas seriam para o uso pessoal do recorrente, haja vista a quantidade da droga e a forma como estava embalada, que não são compatíveis com o uso pessoal, e também não existirem provas de que ela seria para uso próprio do apelante.

3. Da dosimetria da pena. Pedido de Redução da pena-base ao mínimo legal:

Pleiteia a defesa a redução da pena-base ao mínimo legal, o que se encontra
prejudicado
, uma vez que o juiz sentenciante
já fixou a pena basilar na monta de 5 (cinco) anos de reclusão
, conforme determinado no preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Deste modo, na terceira etapa, após aplicação da redutora especial do tráfico privilegiado na fração de 1/6 (um sexto), entendo justa, razoável e proporcional a pena firmada em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, mais pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada qual no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nos demais termos da dosimetria, nenhuma ilegalidade ou teratologia foram identificados que ensejassem reforma de ofício.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e lhe
NEGO TOTAL PROVIMENTO.

É o voto.

Belém (PA), 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/03/2025